Tribunal: STF
Processo: HC 183032
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de writ impetrado contra decisão unipessoal que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto àquela Corte (eDOC 22), mantendo o ato coator proferido pela 8ª Turma de Direito Penal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que denegou a ordem requerida no habeas corpus 5040667-27.2019.4.04.0000 (DOC. 2), pelos motivos de fato e de direito doravante expostos.
    Buscam os impetrantes, em suma, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal do Paraná, determinando-se o encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral competente. Subsidiariamente, requerem que sejam os autos remetidos à subseção Judiciária do Rio de Janeiro. 
    Aduzem, inicialmente, que a decisão Relator no Superior Tribunal de Justiça não poderia ter se dado de forma monocrática, porque ofenderia o regimento interno daquela Corte. 
    No mérito, alegam que a denúncia contém descrição de elementos probatórios, os quais, em seu entender, indicariam que ao menos parte substancial dos recursos objeto da ação penal em discussão teriam sido destinados a campanhas eleitorais, ao contrário do que afirma a r. decisão coatora. Daí porque, em seu entender, a competência para o processamento da ação penal seria da justiça especializada.
    Subsidiariamente, defende que a competência deve dar-se pelo local da infração e que os procedimento relativos à Transpetro são distintos daqueles que envolvem a denominada Operação Lava Jato.
    Alternativamente, requerem a declaração da inépcia da inicial. Os impetrantes afirmam, por fim, que o paciente sofre constrangimento ilegal relativamente à imputação do delito de corrupção, ante a inépcia da inicial, em virtude da ausência de descrição do elemento objetivo do tipo relativo à prática de ato de ofício, e a ausência da justa causa, em virtude de haver elementos que atestariam a lisura do contrato, como decisões proferida pelo Tribunal de Contas.
    Insurgem-se, ainda, pela inépcia da acusação por lavagem de dinheiro, seja porque a inépcia pela corrupção implicaria a inépcia pela lavagem, seja porque não haveria, ainda sob sua ótica, descrição mínima que aponte a contribuição do Paciente na retirada de valores das empresas do Grupo Estre.
    É o relatório. Decido.
    O writ não merece conhecimento.
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    É nessa perspectiva, aliás, que tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HHCC 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8.1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000). 
    Assim, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:
    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou”. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    No caso concreto, portanto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece processamento, na medida em que, sem prévio manejo e julgamento de irresignação regimental perante a Corte antecedente, ataca-se, diretamente neste Supremo Tribunal, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário. 
    O exame da matéria, neste momento, compactuaria com o manejo de verdadeiro atalho processual, destinado a submeter à mais alta Corte do País, per saltum, questões que contrariem os anseios do paciente.
    Como já salientado, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.
    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.
    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:
    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)
    Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente